Tribunal: TJES
Processo: 5001400-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001400-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: T. P. M. D. S.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. PENSÃO MENSAL AO FILHO MENOR. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente da morte de seu genitor sob custódia estatal, fixou alimentos provisórios em 1/3 do salário-mínimo. A parte agravante pleiteia a majoração da pensão mensal para um salário-mínimo, sob a alegação de insuficiência do valor arbitrado e necessidade de custear acompanhamento psicológico semanal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o percentual adequado da pensão mensal devida ao filho menor de detento falecido sob custódia, a título de alimentos provisionais, considerando os limites da cognição sumária e os parâmetros fixados pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do Estado pela morte do detento encontra amparo no art. 37, § 6º, da CF/1988, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo, conforme fixado pelo STF no RE 841.526 (Tema 592).

4. É presumida a dependência econômica dos filhos menores em relação ao genitor falecido, especialmente em famílias de baixa renda, sendo dispensada a comprovação de vínculo laboral à época do óbito.

5. Na ausência de prova da renda exata da vítima, a jurisprudência do STJ admite a adoção do salário-mínimo como base de cálculo para fins de fixação do pensionamento.

6. O percentual de 2/3 do salário-mínimo é o parâmetro prevalente na jurisprudência para a fixação de alimentos provisionais aos filhos menores, presumindo-se que 1/3 da renda era destinada ao sustento do falecido.

7. A majoração da pensão para 2/3 do salário-mínimo revela-se compatível com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 227; ECA, art. 4º) e com a necessidade de assegurar subsistência digna, inclusive diante da comprovação de necessidade de tratamento psicológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

2. É presumida a dependência econômica do filho menor em relação ao genitor falecido em situação de baixa renda, dispensando-se prova de atividade laboral.

3. Na ausência de comprovação da renda do falecido, admite-se a adoção do salário-mínimo como base para fixação de pensão mensal.

4. A pensão mensal devida ao filho menor de detento falecido sob custódia deve ser fixada, em regra, em 2/3 do salário-mínimo, até que este complete 25 anos de idade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 37, § 6º; 227; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016, DJe 01.08.2016 (Tema 592).

STJ, AgRg no AREsp 495.439/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.06.2014, DJe 01.08.2014.

STJ, AgInt no AREsp 1951233/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 21.03.2022.

STJ, REsp 1677955/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.09.2018, DJe 26.09.2018.

STJ, AREsp 1829272/RJ, 2ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.11.2022.

TJES, Apelação Cível 50026176420228080069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001400-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: T. P. M. D. S., menor representado por sua genitora V.M.C.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por T. P. M. D. S., menor impúbere representado por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, em sede de ação de indenização por danos morais e materiais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar pensão mensal em seu favor no importe de 1/3 (um terço) do salário-mínimo.

O agravante sustenta a insuficiência do valor para sua subsistência e para o custeio de acompanhamento psicológico semanal, estimado em R$ 560,00 mensais, necessário em razão do trauma decorrente da morte violenta de seu genitor em estabelecimento prisional. Invoca o princípio da prioridade absoluta (art. 227 da CF e art. 4º do ECA) e requer a majoração da verba para 1 (um) salário-mínimo.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, defendeu a manutenção do percentual de 1/3, alegando ausência de prova da renda do falecido e a necessidade de cautela em sede de cognição sumária. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, sugerindo a majoração para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo.

No mérito, o recurso comporta provimento parcial, pelos fundamentos já delineados quando da apreciação da tutela de urgência recursal.

A controvérsia cinge-se exclusivamente ao
quantum
da pensão mensal fixada a título de alimentos provisionais.

A responsabilidade do Estado pela morte do genitor do agravante foi a princípio reconhecida pelo juízo a quo, diante da farta documentação apresentada nos autos, atraindo a responsabilidade objetiva, nos termos da Teoria do Risco Administrativo, expressamente prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 592, assentou que, na hipótese de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado responde pela morte do detento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

No que tange ao arbitramento de pensão mensal aos filhos menores em razão do falecimento do genitor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal até que os beneficiários completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantindo-se a devida reparação aos filhos menores, conforme se depreende do aresto a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO. 1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1951233 RJ 2021/0222308-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Em relação ao valor, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação de que, na ausência de comprovação da renda exata da vítima, deve-se adotar o salário-mínimo como base de cálculo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. VÍTIMA FATAL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DANO MATERIAL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS MENORES. DESNECESSIDADE DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL (...). 2. É presumida a dependência econômica dos filhos menores e dependentes da vítima ao tempo do acidente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de, em se tratando de família de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus membros, de modo que o direito ao pensionamento não pode ficar restrito à comprovação objetiva do salário que recebia a vítima à data do óbito, motivo pelo qual se presume que não seria menos do que um salário mínimo. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4 (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 495.439/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014)

Quanto ao percentual a ser aplicado sobre essa base, a jurisprudência pátria estabelece que o pensionamento aos dependentes deve corresponder a 2/3 (dois terços) do rendimento da vítima. Tal critério pressupõe que 1/3 dos ganhos seria destinado aos gastos pessoais do próprio falecido, remanescendo a fração majoritária para o sustento do núcleo familiar.
Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ:

[...] 7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. [...]

(STJ - REsp: 1677955 RJ 2016/0296554-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018)

Embora o agravante pleiteie a majoração para a integralidade do salário-mínimo, não vislumbro, neste momento processual, elementos que justifiquem o afastamento da regra geral de 2/3. O parâmetro de 2/3 do salário-mínimo concilia o dever de amparo ao menor, agravado pela necessidade de tratamento psicológico comprovada nos autos, com a prudência necessária às tutelas provisórias contra a Fazenda Pública.

Portanto, a decisão de primeiro grau merece reforma apenas para adequar o percentual ao padrão jurisprudencial amplamente adotado por este Tribunal e pelas Cortes Superiores. A propósito:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPARECIMENTO DA VÍTIMA. CASO AMARILDO. ATOS DE POLICIAIS MILITARES. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO DEFERIDOS. EXCLUSÃO DA SOBRINHA. VÍNCULO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO AOS IRMÃOS DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO SUPOSTAMENTE EXCESSIVO. PECULIARIDADE DA HIPÓTESE DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. PENSIONAMENTO AOS FILHOS: 2/3 DO SALÁRIO ATÉ OS 25 ANOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. [...] VIII - O pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 do salário mínimo nacional mensal, até a idade de 25 anos, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ. IX - Agravos conhecidos para não conhecer do recurso especial de Elisabete Gomes da Silva e outros e conhecer parcialmente do recurso especial do Estado do Rio de Janeiro, negando-lhe provimento.

(STJ - AREsp: 1829272 RJ 2021/0029098-2, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PENSIONAMENTO MENSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO PARCIAL DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O pensionamento mensal devido ao filho da vítima deve ser fixado em 2/3 do salário-mínimo até que este complete 25 anos, conforme jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC/2002, arts. 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1819813/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 05/12/2019; STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 01/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 642.392/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 28/09/2015.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50026176420228080069, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 17/10/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando em parte a decisão agravada para fixar a pensão mensal em favor do agravante no importe de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, confirmando-se a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

___________________________________________________________________

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada e fixar a pensão mensal em favor do agravante no importe de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, confirmando-se a tutela recursal anteriormente deferida.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.